Tribunal: TCU
Processo: 011.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo (RS) em favor de Maria Beatriz Miranda Souza e de Leci Almerinda Pires, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentaria de Maria Beatriz Miranda Souza e de Leci Almerinda Pires; 9.2 determinar à Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo (RS), com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tiverem tomado conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de concessão civil instituídos por Maria Beatriz Miranda Souza e por Leci Almerinda Pires, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão à Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo (RS), informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.